Tribunal: TJPA
Processo: 0009901-49.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009901-49.2019.8.14.0005

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LUCIO FERREIRA SILVA

APELANTE/APELADO: LUCIO FERREIRA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Fixação da fração redutora. Readequação. Parcial provimento ao recurso ministerial. Recurso defensivo prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Lucio Ferreira Silva, contra sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A condenação teve como fundamento a apreensão de aproximadamente 2,680 kg de maconha em seu quarto, acesso permitido pela avó do acusado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a quantidade da droga apreendida; (ii) alternativamente, definir o patamar adequado da fração redutora; (iii) verificar se há erro na aplicação da dosimetria da pena na sentença quanto à fixação da pena definitiva.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a materialidade e autoria do delito, bem como o preenchimento dos requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado, diante da primariedade e ausência de vínculo com organização criminosa.

4. A quantidade significativa da droga (2,680 kg de maconha) justifica a fixação da fração redutora mínima (1/6), em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando que tal critério não foi valorado na primeira fase da dosimetria.

5. Pena final fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto,
com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, considerando que a reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

6. Recurso defensivo julgado prejudicado diante do parcial provimento ao apelo ministerial, não havendo
error in judicando
na fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido, para readequar a fração redutora do tráfico privilegiado ao patamar mínimo de 1/6. Recurso defensivo conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A fração de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser fixada em seu patamar mínimo, mesmo reconhecida a minorante, quando a quantidade e apresentação da droga forem relevantes e não tiverem sido valoradas na primeira fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, bem como,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por LUCIO FERREIRA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou Lucio à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo juízo da Vara de Execuções, ante a prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia,
em 25.06.2019, por volta das 21h00, após denúncia recebida via NIOP, policiais militares diligenciaram até o imóvel do réu, onde localizaram 6 (seis) tabletes de maconha, com peso aproximado de 2,690 kg, bem como 2 (dois) aparelhos televisores e 1 (um) drone. A entrada no domicílio foi franqueada pela avó do acusado, que apontou o quarto de seu neto como local de ocultação dos objetos.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pelo
afastamento da causa de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, requereu o seu afastamento,
sustentando que a expressiva quantidade de droga apreendida indica dedicação a atividades criminosas
.
Subsidiariamente
,
pede a
redução da fração aplicada para o patamar de 1/6.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a r. sentença
a quo
, afirmando que os requisitos legais para o reconhecimento da minorante foram corretamente observados.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
LUCIO FERREIRA SILVA
argumenta
error in judicando
na primeira fase da dosimetria da pena, dada a não observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Pleiteia, por fim, a
correção do erro de cálculo na terceira fase dosimétrica
, eis que, não obstante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado tenha se dado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme expressamente asseverado pelo juiz, a pena definitiva restou fixada em patamar maior do que o devido.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo erro material de digitação na redação da sentença quanto ao percentual de redução.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

O
dominus litis
pugna pelo
afastamento da causa de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, requereu o seu afastamento,
sustentando que a expressiva quantidade de droga apreendida indica dedicação a atividades criminosas
.
Subsidiariamente
,
pede a
redução da fração aplicada para o patamar de 1/6.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar em parte.

No caso em apreço, a materialidade restou inequivocamente comprovada por meio do auto de apreensão (ID 23995448 – p. 6) e, sobretudo, do laudo definitivo de constatação da substância entorpecente (ID 23995452 - Pág. 22), que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L
. (maconha), com peso total de 2,680 kg, divididos em seis tabletes.

A autoria também se mostra devidamente evidenciada, sendo amparada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares RHUAN PATRICK e FELIPE ROCHA DE MOURA, que realizaram a apreensão, além do interrogatório do próprio acusado em sede policial, no qual confessou a posse da droga com a finalidade de revenda.

O juízo
a quo
o condenou, assim, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/3 (um terço), asseverando:

“(...) Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que LUCIO FERREIRA SILVA, apesar de atualmente responder a outra ação criminal (proc. 0002515-75.2013.8.14.0005), não transitou em julgado, podendo gozar de tal benefício. Sobre isso, o STJ, no Tema Repetitivo n° 1139, firmou entendimento que inquéritos policiais e ações penais em curso não são justificativas hábeis a justificar o afastamento da aplicação do tráfico privilegiado.

Em relação aos demais requisitos, não consta elementos ou provas concretas a comprovar dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

Assim, sendo tecnicamente primário e apresentando bons antecedentes, deve a pena de LUCIO FERREIRA SILVA ser reduzida na proporção de 1/3 (um terço), em razão da quantidade da droga encontrada, cujo peso totalizava mais de 2kg (dois quilos) de maconha. (...)”

Entendo que, de fato, o apelante faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, não sendo o caso de sua exclusão.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não permitem concluir que o apelante faz do delito meio para seu sustento, pois é primário, não havendo informações de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Todavia, em relação à fração redutora, entendo cabível a aplicação da fração mínima redutora de 1/6 (um sexto), como pleiteia o RMP, subsidiariamente
.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício
.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
. (STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso em voga, tem-se
que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que
não

foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que não resta configurado o
bis in idem.

Dessa feita, entendo que
a quantidade expressiva de entorpecente apreendido — 2,680 kg de maconha, disposta em seis tabletes grandes e prensados — revela circunstância suficiente para justificar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim, considerando a pena-base fixada na r. sentença, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

e tendo em vista a ausência de atenuantes/agravantes, na segunda fase, e de causas de aumento, na terceira fase, aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto), resta
a pena de LUCIO FERREIRA SILVA definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
à razão de trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos
, considerando que a reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

RECURSO DEFENSIVO

Considerando que a defesa de
LUCIO FERREIRA SILVA
argumenta
error in judicando
na primeira fase da dosimetria da pena, dada a não observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena – ignorando que a pena já fora fixada pelo juiz no patamar mínimo legal – bem como, levando em conta o parcial provimento do recurso ministerial,
julgo prejudicado o apelo defensivo.

Diante de todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
alterar a fração relativa ao tráfico privilegiado, fixando a pena do réu nos termos acima expostos
.

- CONHEÇO do recurso defensivo e o JULGO PREJUDICADO
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, inclusive no que concerne à detração da pena, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2025